Tribunal: TJDFT
Processo: 0746868-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746868-20.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WANDA OLIVEIRA PAES DE SIQUEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. É contraditória e contrária boa-fé a conduta de contratar empréstimos com autorização de pagamento em conta corrente, e, passado algum tempo, solicitar o cancelamento da autorização. A Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central, deve ser lida com cautela, pois não permite a alteração de cláusulas contratuais ao alvedrio do devedor. 2. A anulação ou alteração de determinadas cláusulas contratuais depende da demonstração cristalina de vantagens unilaterais ou exageradas para uma das partes, ou, pelo menos, da demonstração de existência de determinações condições incompatíveis com a boa-fé e a equidade esperadas do negócio jurídico, como um todo – art. 421, parágrafo único, CC e art. 51, IV, CDC. Inexistindo provas nesse sentido, deve ser mantido o contrato nos termos em que foi pactuado. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega violação aos artigos 682, inciso I, do Código Civil e 6o da Resolução BACEN 4.790/2020, asseverando que é garantido ao consumidor o direito de cancelar a autorização de débitos em conta, a qualquer tempo. Afirma, outrossim, que o acórdão diverge do quanto firmado pelo STJ no Tema 1.085 do rol de matérias repetitivas daquela Corte Superior. Colaciona ementa de julgado do TJSP com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, mostra-se inaplicável, na presente hipótese, o Tema 1.085 do STJ, uma vez que não há similitude fática entre os casos, pois a matéria analisada pelo STJ alcança apenas os regidos pela CLT. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 682, inciso I, do Código Civil. Isso porque, rever as conclusões da turma julgadora, acerca da inexistência de prova da abusividade contratual no que diz respeito à falta de previsão de cancelamento do débito em conta a qualquer tempo, bem como que a pretensão da recorrente contraria a boa-fé negocial, demandaria nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providências vedadas à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Ademais, os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Melhor sorte não colhe o especial quanto à apontada ofensa ao artigo 6o da Resolução BACEN 4.790/2020, pois “refoge da esfera de competência do Superior Tribunal de Justiça apreciar, por meio de recurso especial, eventual violação de súmulas, resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, visto que não se enquadram no conceito de "lei federal" previsto no art. 105, III, a, da Constituição de 1988.” (AgInt no AREsp n. 2.320.552/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012